Tribunal: STF
Processo: HC 216239
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.6.2022 por Homero Tranquilli, advogado, em benefício de Vanderlei Soares Rodrigues, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.5.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 739.989/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 15.3.2022, pela apontada prática do delito previsto no § 1º do art. 180 do Código Penal (receptação qualificada), convertida a prisão em flagrante em preventiva, na mesma data, pelo juízo da Vara Única da comarca de Cajuru/SP.



    3. O Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente em 22.3.2022. Em 24.3.2022, a inicial acusatória foi recebida pelo juízo da Vara Única da comarca de Cajuru/SP (Ação Penal n. 1500106-74.2022.8.26.0111), que também manteve a custódia cautelar do paciente. Narrou-se na denúncia:



    “No dia 15 de março do ano de 2022, por volta das 10 horas e 15 minutos, no estabelecimento comercial de nome fantasia ‘Skinão Veículos’, localizado na Avenida Doutor Getúlio Vargas, nº 10, Vila Bom Bosco, na cidade e comarca de Cajuru, os denunciados VANDERLEI SOARES RODRIGUES e MOACIR FIDELIS DA COSTA, no exercício da atividade comercial, expuseram à venda, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime (furto), a saber 1 (um) veículo RENAULT/Sandero, placas PXX-4027, preto, ano de fabricação 2015, avaliado em R$ 36.761,00 pertencente a RENATO COELHO FERREIRA DIAS” (fl. 28, e-doc. 2). 



    4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2056683-57.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Nona Câmara Criminal em 27.4.2022. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – Receptação Qualificada – Prisão decretada para evitar a reiteração criminosa – Possibilidade – Réu reincidente – Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Decisão devidamente fundamentada – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA” (fl. 26, e-doc. 2). 



    5. Contra esse acórdão impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 739.989/SP, não conhecido pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior, em 15.5.2022.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 25.5.2022. 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva do paciente.



    Sustenta “não h(aver) nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva. Afinal, a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar (CPP, arts. 282 e 312)” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Argumenta que, decorrido algum tempo de custódia, “não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal, ainda mais, levando em consideração que o réu é trabalhador, possui endereço fixo e desde o início deste mal entendido, tem se mostrado disposto a auxiliar na elucidação dos fatos, desfazendo-se qualquer periculum libertatis que pudesse fundamentar a continuidade da prisão” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Assevera que “a imposição de qualquer medida cautelar pessoal, inclusive a prisão, reclama a indicação dos pressupostos fáticos que autorizem a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo, pois, do contrário, estar-se-ia incorrendo em verdadeira antecipação de pena” (fl. 14, e-doc. 1).



    Alega que “o paciente antes de aceitar o veículo como forma de pagamento, realizou diversas pesquisas nos sistemas responsáveis por indicar possíveis restrições em veículos, entretanto, nada encontrou e por isso realizou o negócio” (fl. 20, e-doc. 1).



    Assinala que “o paciente, mediante a única forma que teria de descobrir possíveis irregularidades no veículo, se deparou com uma resposta negativa dos sistemas conveniados. Nesse sentir, é ilógico puni-lo por conta de um sistema defasado e desatualizado, ainda mais no que tange a cercear a liberdade de um homem que a anos tenta se desvencilhar de sua vida pregressa” (sic, fls. 20-21, e-doc. 1).



    Ressalta que este Supremo Tribunal “entende que a condenação anterior não pode ser considerada maus antecedentes caso tenham se passado cinco anos entre o cumprimento ou a extinção da pena e a data do novo crime” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Salienta que, “embora o réu estivesse em regime aberto, o mesmo não se envolvia com crimes desde o ano de 2010, ou seja, a 12 anos que o paciente tenta recomeçar sua vida longe do crime e por motivo alheio as suas vontades, bem como, pela clara ineficácia dos sistemas conveniados para pesquisa de restrições de veículos, lhe foi cerceado sua defesa, sem ao menos considerar todas as provas e demonstrações robustas de inocência do paciente” (fl. 23, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “diferente do que fora alegado pelo TJ, o réu possui residência fixa na Rua Manoel Joaquim Rodrigues. n. 62, na cidade de Santa Cruz da Esperança e trabalho lícito na função de agricultor” (fl. 23, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, e, a existência de identidade fática processual, requer à Vossa Excelência a concessão de MEDIDA LIMINAR de Habeas Corpus ao Paciente VANDERLEI SOARES RODRIGUES.



    Sejam reconhecidos os motivos acima dispostos, com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará, garantindo-lhe a imediata liberdade” (fl. 23, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.5.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 739.989/SP.



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 25.5.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Vara Única da comarca de Cajuru/SP assentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva, realçado pela reincidência e pelos maus antecedentes do paciente:



    “A – Quanto ao autuado VANDERLEI SOARS RODRIGUES:



    O autuado Vanderlei foi preso em flagrante pela prática de receptação, crime este punido com pena de reclusão superior a 4 (quatro) anos, cabendo, portanto, a decretação da prisão preventiva.



    Ademais, a necessidade da prisão cautelar, no caso em tela, é imperativa para manutenção da ordem pública, ao impedir a prática de novos delitos pelo autuado. 



    A prova da materialidade e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) decorrem do auto de prisão em flagrante (fls.), auto de exibição e apreensão (fls.), auto de avaliação (fls.), cópia do boletim de ocorrência (fls.) e da prova oral colhida em solo policial. 



    O autuado é multiplamente reincidente, denotando personalidade voltada para a prática de delitos, inclusive, já possui condenação definitiva pela prática do crime descrito no art. 180 e art. 168, ambos do Código Penal (fls.), o que reforça, ainda mais, a absoluta necessidade da coerção cautelar, para a garantia da ordem pública. 



    Os péssimos antecedentes do acusado denotam que ele faz do alheio seu meio de vida, razão pela qual a garantia da ordem pública reclama a manutenção da custódia cautelar. 



    Impedir o cometimento de outros delitos pelo autuado é uma das finalidades da prisão preventiva. Obstar o cometimento de delitos visa à garantir o ordem pública. Nessa linha: (…)



    A prisão preventiva é imperativa para garantir a ordem pública, ao impedir a prática de novos delitos pelo autuado, que ostenta personalidade voltada para a prática criminosa. 



    A prisão preventiva é a única medida capaz de interromper sua empreita delituosa. Medidas cautelares seriam absolutamente ineficazes para obstar a prática de mais crimes. Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal: (…)



    O autuado estava cometendo crimes em tempos de propagação do vírus SARS-COV 2, momento em que toda a sociedade está unida para debelar a propagação dessa doença. Isso também, revela culpabilidade exacerbada, em razão do desdém absoluto pela saúde e vida do próximo. 



    Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inc. II, 312, caput e § 1º, e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado VANDERLEI SOARS RODRIGUES em prisão preventiva. 



    Expeça-se o mandado de prisão” (fls. 51-53, e-doc. 2). 



    11. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 27.4.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 2056683-57.2022.8.26.0000.



    12. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias. Tem-se na decisão questionada:



    “Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis: (…)



    A leitura do excerto acima transcrito revela que o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a periculosidade do agente que transita na senda criminosa, porquanto o ora paciente é multireincidente, ‘inclusive já possui condenação definitiva pela prática do crime descrito no art. 180 e art. 168, ambos do Código Penal’, evidenciando de maneira inconteste a necessidade da prisão como garantia da ordem pública, ante a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva” (fls. 138-139, e-doc. 2). 



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento no risco de reiteração delitiva, realçado pela reincidência e pelos maus antecedentes do paciente.



    Consta do acórdão do Tribunal de Justiça paulista que o paciente “praticou o delito em tela durante cumprimento de pena em regime aberto, a demonstrar desenvoltura no mundo do crime (...) e já possui condenação definitiva pela prática do crime descrito no art. 180 e art. 168, ambos do Código Penal” (fl. 32, e-doc. 2). 



    14. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Foi ela assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CORRUPÇÃO ATIVA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente.



    3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 206.249-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VÍCIOS. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente ao se considerar que ‘o paciente é reincidente na prática de tráfico de entorpecentes’. Precedente.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 202.787-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente preso com 4,38 gramas de crack. Reincidência. Alegação de desnecessidade da prisão, com fundamento na baixa quantidade da droga apreendida. 3. Elementos colhidos nos autos indicam que a baixa quantidade da droga está associada à baixa de estoque, e não à traficância de pequena escala. 4. Reincidência aponta para risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 191.606-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora